Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-51.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LESÃO AO ERÁRIO – Pretensão ao reconhecimento da prática de ato ímprobo pelo apelante, consistente na assunção de despesas nos dois quadrimestres finais do seu último ano de mandato (2.012) como Prefeito do Município de Coronel Macedo, sem que houvesse disponibilidade de caixa no mesmo exercício financeiro ou exercício

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LESÃO AO ERÁRIO – Pretensão ao reconhecimento da prática de ato ímprobo pelo apelante, consistente na assunção de despesas nos dois quadrimestres finais do seu último ano de mandato (2.012) como Prefeito do Município de Coronel Macedo, sem que houvesse disponibilidade de caixa no mesmo exercício financeiro ou exercício financeiro seguinte, violando o art. 10, VI, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992 – Sentença de procedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR – Inépcia da petição inicial alegada pelo apelante – Acolhimento – Inexistência de apontamento pelo apelado de quais foram as despesas que ocasionaram a iliquidez negativa de R$ 423.197,44 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) para o início do ano de 2.013 – Ausência de lastro probatório suficiente a indicar a natureza das despesas que foram contraídas no período em questão e que não restaram liquidadas no exercício de 2.012 – Apelado que se limitou a copiar o parecer do TCE (Parecer no TC-001688/026/12, de 27/07/2.015), o qual não se presta a servir unicamente de elemento probante do ilícito apontado – Omissão de informações necessárias a fim de se verificar a individualização e a natureza das obrigações não liquidadas, acabando por inviabilizar o exercício de defesa do apelante – MÉRITO – Apelado que imputou ao apelante a prática de ato de improbidade administrativa tipificado pelo art. 10, VI, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992, anterior às alterações promovidas pela Lei Fed. no 14.230, de 25/10/2.021 – Dicção do referido dispositivo legal que deixa inequivocamente claro que a conduta imputada ao apelante não se subsume ao tipo legal pelo qual este foi condenado – Atipicidade da conduta imputada ao apelante – Não obstante a improcedência da ação, não se vislumbra comprovada ma-fé do apelado no ajuizamento da ação, de modo a afastar a sua condenação às verbas de sucumbência, como pleiteado pelo apelante – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte para se julgar IMPROCEDENTE a ação.